Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e do posterior recolhimento apenas em valor simples, apesar da intimação para recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. O recorrente alega omissão quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade e primazia do mérito (arts. 4o, 5o e 6o do CPC).
3. Requer o prequestionamento dos dispositivos mencionados e a concessão de efeitos infringentes ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência dos princípios processuais invocados pelo RECORRENTE; e (ii) estabelecer se é possível conferir efeitos infringentes aos aclaratórios para afastar a deserção reconhecida pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado afirma que não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado apreciou integralmente a questão central referente à deserção, com fundamento no art. 1.007, “caput” e § 4o, do CPC, estabelecendo que a comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso e que a ausência dessa comprovação enseja intimação para recolhimento em dobro.
5. O acórdão destaca que o recolhimento simples, após a intimação, não é apto a sanar o vício, pois a lei exige expressamente a complementação em dobro, afastando a aplicação dos princípios gerais invocados pelo recorrente para relativizar a regra legal de admissibilidade.
6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir debate sobre matéria já enfrentada e julgada, dado que se destinam apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
7. As razões do recorrente evidenciam inconformismo com a conclusão adotada, revelando pretensão de rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
8. Quanto ao prequestionamento, o acórdão registra que, à luz do art. 1.025 do CPC, as questões suscitadas são consideradas incluídas no julgado, ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo, ademais, violação aos arts. 4o, 5o, 6o e 1.007, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, seguida de recolhimento simples após intimação para recolhimento em dobro, não afasta a deserção prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. A invocação de princípios processuais gerais não autoriza afastar regra legal expressa de admissibilidade recursal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.007, caput e § 4o, do CPC
Arts. 4o, 5o, 6o, 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2086558, 0736025-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.)